Tribunal: TJDFT
Processo: 0714052-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714052-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO OTAVIANO DA SILVA IMPETRANTE: KELLY FELIPE MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por KELLY FELIPE MOREIRA em favor de FABIO OTAVIANO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em 31/01/2024 (Id. 57686754) que, nos autos da Execução da Pena no 0013703-54.2018.8.07.0015, deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos, cujo apreciação do pedido foi relegada a momento posterior, tendo sido solicitadas ao estabelecimento prisional informações sobre a realização do exame criminológico e a implementação das sugestões, com prazo de trinta dias. Ainda, caso não tenham sido adotadas tais medidas, determinou a autoridade apontada como coatora a inclusão prioritária do paciente nos “grupos de acompanhamento psicológico relativos ao Autoconhecimento/Valorização da Vida.” Em suas razões recursais (Id. 57686750), a parte impetrante informa que o ora paciente “foi denunciado e condenado há 20 (vinte) anos de reclusão, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e V, na forma do art. 29 c/c art. 73, segunda parte, do Código Penal.” Adiciona que o apenado peticionou ao Juízo da execução com a finalidade de alerta sobre a ausência de realização do exame criminológico, seis meses antes da implementação do tempo para a progressão ao regime semiaberto, sem que tenha sido realizado até a impetração do mandamus, quando foram preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo e deferida a progressão de regime prisional, sem benefícios externos ante essa ausência de exame criminológico, bem como de notícias da implementação das sugestões ali constantes. Argumenta que, diante desse quadro, não pode o paciente ser prejudicado pela inércia do Estado em submetê-lo ao exame criminológico, quando opôs embargos de declaração para sanar obscuridade e prequestionar a matéria, ao que foi mantida a Decisão, quando o paciente agravou dessa Decisão e, novamente, foi mantido o decisum pelo Juiz da execução, determinando a formação do instrumento e a distribuição do Agravo em Execução a este TJDFT. Informa que o paciente foi incluído em lista de espera do Grupo de Autocontrole/Valorização da Vida, cuja previsão de início foi apontada para o início do mês de maio de 2024. Aduz que, passado quase um mês do recebimento do Agravo em Execução, ainda não consta sua tramitação perante a segunda instância deste TJDFT. Ressalta que as Turmas criminais deste Tribunal de Justiça possuem entendimento majoritário no sentido de que a implementação das sugestões constantes no exame criminológico não é imprescindível para o deferimento de benefícios externos, sobretudo quando tal exame não é realizado em tempo hábil ou, sendo realizado, as implementações não são realizadas pelo órgão competente. Com esses argumentos requer a concessão da ordem para que ao paciente sejam deferidos os benefícios externos, consubstanciados no trabalho externo e na saída temporária. Em sede liminar, defende restarem preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo o fumus boni iuris caracterizado pela ausência de requisitos para o indeferimento desses benefícios externos e mais, estando presentes os requisitos objetivo e subjetivo, não pode o paciente ser penalizado pela demora estatal em submetê-lo ao exame criminológico, por meio de uma decisão genérica que não demonstrou a imprescindibilidade do exame criminológico para o deferimento dos benefícios externos multimencionados no writ, prejudicando o apenado porque tolhe seu direito ao trabalho e ao deslocamento à sua residência para encontrar a família. Sobre o periculum in mora aponta nova saída temporária para o período de 09 a 13/05/2024 da qual não poderá usufruir porque não realizado esse exame criminológico, ainda que tenha o paciente alertado o Juízo com lapso de um ano antes acerca da inexistência do exame. Colaciona julgados que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer “liminarmente, seja concedido ao Paciente os benefícios externos (saída temporária e trabalho externo), mantendo essa condição até o julgamento da presente ordem.; e, no mérito “requer-se a concessão da ordem em caráter definitivo, para permitir que o paciente possa usufruir das saídas temporárias, bem como laborar fora do ambiente prisional, nos termos que lhe assegura a Lei de Execuções Penais.” É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na Decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente, sem benefícios externos, diferindo a apreciação deste pedido a momento posterior. Com efeito, verifica-se ter o paciente sido condenado pela prática de crime hediondo, fato que leva à conclusão pela necessidade de realização do exame criminológico com a finalidade de colher elementos permissivos à correta classificação do condenado, de modo a individualizar adequadamente o cumprimento de sua pena. Quanto ao ponto, não desconheço que esta Corte de Justiça, algumas vezes já decidiu que não se mostra razoável a realização de exame criminológico, com base no disposto no art. 8o, caput e parágrafo único, da LEP, quando a medida implicar o atraso para a concessão de benefícios ao sentenciado. Contudo, o caso particular agora analisado não se amolda ao paradigma jurisprudencial acima narrado, pois, nesse momento processual incipiente, a realização de exame criminológico não consiste em óbice para benefícios futuros, mas permitir uma intervenção estatal efetiva para promover a ressocialização do agravante, o qual praticou crime de homicídio qualificado, conforme previsto no art. 121, § 2o, incisos I e V, na forma do art. 29 c/c art. 73, segunda parte, do Código Penal. Em crimes hediondos, tais como o praticado pelo recorrente, mostra-se prudente a análise comportamental através da perícia técnica. De todo modo, uma vez verificado o adimplemento temporal para a progressão de regime prisional, para a satisfação do requisito subjetivo, exige-se tão somente o bom comportamento carcerário, sendo certo que a inserção do apenado em regime semiaberto, como deferido por meio da Decisão em razão da qual foi impetrado o presente writ, não conduz obrigatoriamente à concessão de benefícios externos (trabalho externo e saídas temporárias). Por outro lado, para oportunizar o reingresso gradual da vida em sociedade mediante trabalho externo, é necessário que o apenado atenda às formalidades subjetivas de aptidão, disciplina e responsabilidade (art. 37, LEP). Já para as saídas temporárias, exige-se comportamento carcerário adequado e compatibilidade do benefício com os fins da reprimenda (art. 122, LEP). Como se vê, o laudo de exame criminológico mostra maior relevância para o deferimento de benefícios externos do que para a simples progressão de regime prisional. Noutro giro, se porventura efetivamente se configurar a mora estatal para a apresentação das conclusões do exame criminológico, conforme sustenta a defesa do recorrente, é também facultado ao julgador rever o seu posicionamento, e conceder não apenas a progressão de regime, mas também os benefícios externos. Nessa etapa processual de apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, portanto, não se vê, em princípio, limitação a direito do apenado. O pedido não foi indeferido e apenas relegou-se para momento posterior a análise do deferimento de benefícios externo após a realização do exame criminológico, tendo sido determinada a inclusão prioritária e estabelecido prazo. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da concessão dos benefícios externos ao apenado, ora paciente, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora